Tribunal: TJBA
Processo: 8052264-34.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8052264-34.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EMANUELA ESTRELA ALMEIDA CAPISTRANO

Advogado(s)
:
JEAN QUINTEIRO CHAVES DE MENDONCA

APELADO: SUPERMED ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA, EDUARDO LOPES DE OLIVEIRA, GISELE WAINSTOK, LUIS VITOR LOPES MEDEIROS

MAF 02

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BARIÁTRICA. DOENÇA PREEXISTENTE. CLÁUSULA DE COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA. LEGALIDADE DA NEGATIVA DE COBERTURA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por beneficiária de plano de saúde contra sentença que julgou improcedente pedido de realização de cirurgia bariátrica, sob o fundamento de validade da cláusula de Cobertura Parcial Temporária (CPT) firmada em razão de doença preexistente declarada após rerratificação da declaração de saúde.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em saber se é válida a negativa de cobertura pela operadora de plano de saúde, fundamentada na cláusula de CPT, diante da ausência de comprovação de urgência ou emergência para a realização do procedimento cirúrgico.

III. Razões de decidir
3. A cláusula de CPT encontra respaldo legal, sendo permitida pelo art. 11, da Lei nº 9.656/1998 e regulamentada pela ANS, inclusive quanto à possibilidade de suspensão de cobertura por até 24 meses para procedimentos relacionados a doenças preexistentes devidamente declaradas.
4. A cirurgia bariátrica requerida ocorreu dentro do período de carência contratualmente estipulado e relacionado à obesidade declarada após a rerratificação da declaração de saúde.
5. Inexistem nos autos elementos técnicos que caracterizem situação de urgência ou emergência médica, nos termos do art. 35-C, I, da Lei nº 9.656/1998, tampouco relatório médico que ateste risco imediato de morte ou de lesões irreparáveis.
6. Incabível a flexibilização da cláusula contratual em razão da natureza eletiva do procedimento e da ausência de excepcionalidade clínica que justifique sua antecipação.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento: "É válida a cláusula de cobertura parcial temporária em contrato de plano de saúde, sendo legítima a negativa de cobertura de cirurgia bariátrica eletiva durante o período de carência, na ausência de comprovação de urgência ou emergência médica."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/1998, arts. 11, parágrafo único, e 35-C, I; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MS, AI nº 1419261-24.2021.8.12.0000, Rel. Des. João Maria Lós, 1ª Câmara Cível, j. 30.01.2022; TJ-SP, AC nº 1009062-30.2017.8.26.0009, Rel. Des. Rodolfo Pellizari, 6ª Câmara de Direito Privado, j. 05.06.2020; TJCE, AC nº 0261408-60.2023.8.06.0001, Rel. Des. Francisco Jaime Medeiros Neto, 4ª Câmara Direito Privado, j. 22.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8052264-34.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
EMANUELA ESTRELA ALMEIDA CAPISTRANO
e como apelados
SUPERMED ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECUSO,
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator